Tribunal: TJMT
Processo: 1012357-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012357-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - CPF: 747.664.572-34 (ADVOGADO), DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - CNPJ: 61.486.650/0411-06 (EMBARGANTE), LUCAS MUNIZ TORMENA - CPF: 406.137.658-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIMOTEO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 006.694.122-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE FORMAL DE INTIMAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMITES DA COGNIÇÃO INCIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Diagnósticos da América S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a nulidade das intimações fiscais relativas aos Autos de Infração nºs. 2429/2024, 2432/2024, 2434/2024 e 2435/2024, com reabertura do prazo para impugnação administrativa, mas sem suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(I) se há contradição interna no acórdão embargado, ao reconhecer a nulidade da intimação fiscal sem suspender, de forma automática, a exigibilidade dos créditos;
(II) se o efeito jurídico da reabertura do prazo para impugnação administrativa implica, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há contradição no julgado, pois a decisão recorrida apreciou exclusivamente os requisitos para a tutela de urgência, sem adentrar no mérito da exigibilidade do crédito, cuja análise compete à ação principal.
5. A manutenção da exigibilidade no acórdão embargado não afasta a possibilidade de suspensão posterior, nem invalida a reabertura do prazo administrativo, que se deu nos estritos limites da cognição incidental.

6. A pretensão da parte embargante reflete inconformismo com a valoração jurídica adotada e busca indevida modificação do julgado por meio de recurso impróprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da nulidade da intimação fiscal, para fins de reabertura de prazo para defesa administrativa, não implica suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário. 2. A decisão proferida em Agravo de Instrumento não comporta análise exauriente de efeitos próprios do mérito da ação principal.”

__________________
_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, art. 5º, LV; CTN, art. 151, III; Código Tributário do Município de Várzea Grande, art. 27.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica
Diagnósticos da América S.A., contra o
acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a nulidade das intimações fiscais relativas aos Autos de Infração ns. 2429/2024, 2432/2024, 2434/2024 e 2435/2024, determinando a reabertura do prazo para impugnação administrativa, mas manteve a exigibilidade dos respectivos créditos tributários.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão, na medida em que o reconhecimento da nulidade da intimação implica necessariamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o esgotamento do novo prazo para impugnação administrativa, nos termos dos arts. 151, III, do CTN, e 27 do Código Tributário do Município de Várzea Grande.

Posto isso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja reconhecido que a exigibilidade dos créditos tributários relacionados aos Autos de Infração ns. 2429/2024, 2432/2024, 2434/2024 e 2435/2024 deve permanecer suspensa até o escoamento do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa administrativa, a contar da regular intimação da Embargante, na forma concebida pelos arts. 245 c/c 27 do Código Tributário do Município de Várzea Grande. (id. 303102365).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (id. 310117867).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado,
a pessoa jurídica
Diagnósticos da América S.A. opõe Embargos de Declaração
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante, nos termos da ementa a seguir:

“
Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL EM ENDEREÇO COMPARTILHADO. ENTREGA REALIZADA A TERCEIRO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DISTINTO, EMBORA NO MESMO TERRENO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL OU REPRESENTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO FORMAL NO ATO DE INTIMAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, cujo objetivo era suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes de autos de infração fiscal, por alegada nulidade na intimação da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação fiscal realizada via postal, quando recebida por pessoa estranha à empresa, em estabelecimento vizinho ou com entrada independente, e se essa circunstância afasta a aplicação da teoria da aparência para fins de ciência dos atos administrativos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a teoria da aparência quando a intimação for entregue no domicílio do contribuinte e recebida por pessoa que, ainda que sem poderes formais, possua vínculo funcional presumível com a empresa.
4. No caso, a correspondência foi recebida em lanchonete com entrada autônoma, por funcionária sem qualquer vínculo com a empresa contribuinte, conforme declaração expressa e documentos comprobatórios.
5. Inexistindo elementos objetivos que autorizem a conclusão de que a notificação foi recebida por pessoa apta ou vinculada à empresa autuada, afasta-se a presunção de validade do ato de intimação.
6. A nulidade da intimação, nesse contexto, não implica a anulação do lançamento, mas apenas a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa, resguardando o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É inválida a intimação fiscal realizada por via postal quando a correspondência for entregue a pessoa estranha à empresa autuada, sem qualquer aparência de vínculo funcional ou representatividade. 2. A ausência de ciência válida do auto de infração enseja a reabertura do prazo para impugnação administrativa, sem prejuízo da exigibilidade do crédito tributário." [...]”

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, ao Embargante aponta suposta contradição interna no acórdão, ao sustentar que a nulidade da intimação administrativa implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o término do novo prazo para impugnação administrativa, conforme os arts. 151, III, do CTN, e 27 do Código Tributário do Município de Várzea Grande.

Adianto que não assiste razão à Embargante. Explico.

De fato, o acórdão embargado reconheceu que a intimação fiscal foi realizada de forma inválida, por ter sido recebida por pessoa estranha à estrutura funcional da empresa autuada, motivo pelo qual foi determinada a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa, com fulcro no art. 27 do Código Tributário do Município de Várzea Grande.

Todavia, o julgado embargado analisou pedido formulado em sede de agravo de instrumento, cujo escopo, por natureza, restringe-se à análise do pedido liminar pleiteado nos autos de origem, sem ingresso no mérito da controvérsia.

Nesse contexto, a apreciação da suspensão da exigibilidade do crédito, como efeito automático da nulidade da intimação, ultrapassa os limites da cognição possível na via recursal estreita do agravo.

A suspensão da exigibilidade do crédito, justamente por tratar-se de efeito de mérito, deve ser devidamente apreciado na ação principal (Mandado de Segurança n. 1009291-47.2025.8.11.0002).

Ademais, a manutenção da exigibilidade não contradiz os fundamentos, pois a suspensão prevista no art. 151, III, do CTN pressupõe a existência de reclamação ou recurso administrativo efetivamente interposto, o que não se verifica no momento processual anterior à nova notificação válida.

Ou seja, até que haja nova notificação válida e a interposição regular de defesa administrativa, não se configura a hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, III, do CTN, razão pela qual a manutenção da cobrança não contraria os fundamentos da decisão.

O acórdão apenas reconheceu a nulidade da intimação e determinou sua renovação, sem examinar os efeitos jurídicos plenos sobre a exigibilidade do crédito, os quais devem ser analisados no curso da ação de origem ou em eventual impugnação administrativa reaberta.

Ressalte-se que o acórdão não declarou a higidez do lançamento tributário, tampouco rejeitou a possibilidade de suspensão em momento posterior. Apenas se limitou, dentro dos limites da cognição recursal e da demanda incidental, a reconhecer que, naquele estágio processual, não estavam preenchidos os requisitos legais e fáticos para concessão de tal medida suspensiva pleiteada.

Importa destacar que atribuir à decisão proferida em agravo de instrumento efeitos plenos quanto à exigibilidade do crédito, como pretende a Embargante, implicaria esvaziar a utilidade do mandado de segurança originário, privando o Juízo de origem da análise exauriente da matéria — o que violaria os princípios da proporcionalidade, da ampla defesa e da congruência processual.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para se obter a modificação do resultado do julgamento com base em discordância interpretativa.

Por conseguinte, a insurgência da parte embargante configura mero inconformismo com a valoração jurídica adotada, devendo, se for o caso, ser suscitada por via recursal própria.

Importante destacar, por fim, que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou sejam rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela
Diagnósticos da América S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025